Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718936-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS, SERASA S.A. DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 3a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator